Tribunal: TJDFT
Processo: 0744273-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
À Secretaria da 3a Turma, para que libere à parte agravada a visualização dos documentos juntados em anexo à petição de ID 65609400 e a intime para que se manifeste em 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora